Tribunal: STF
Processo: RE 1557121
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV) e Estado do Tocantis interpõem recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA EC 41/2003. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso de apelação interposto pelo IGEPREV (Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins) contra sentença que julgou procedente o cumprimento de sentença em ação revisional de aposentadoria especial, determinando o cálculo do benefício com integralidade e paridade, com base na Súmula Vinculante nº 33 do STF. O autor ingressou no serviço público em 1994 e implementou os requisitos para a aposentadoria especial em 2021, antes de completar 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à integralidade e paridade no cálculo de sua aposentadoria especial, considerando seu ingresso no serviço público antes da EC 41/2003 e o preenchimento dos requisitos para o benefício em momento posterior. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O autor implementou os requisitos para a aposentadoria especial antes da EC 41/2003, fazendo jus à integralidade e paridade, conforme legislação vigente à época. Aplica-se o princípio tempus regit actum, segundo o qual a lei vigente no momento do preenchimento dos requisitos é a que rege o benefício.



    A Súmula Vinculante nº 33 do STF determina a aplicação das regras do regime geral de previdência social aos servidores públicos, em casos de omissão legislativa específica, como na hipótese dos autos. 



    O Tema 942 do STF reforça a aplicação das normas do regime geral de previdência social para a aposentadoria especial de servidores públicos, na ausência de lei complementar específica. 



    A jurisprudência dos Tribunais de Justiça (TJ-SP) confirma o entendimento de que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e preencheram os requisitos para aposentadoria especial têm direito à integralidade e paridade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso improvido.



    Tese de julgamento: 



    Servidor público que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e preencheu os requisitos para aposentadoria especial faz jus à integralidade e paridade no cálculo do benefício, com base na legislação vigente à época e na Súmula Vinculante nº 33 do STF. 



    Dispositivos relevantes citados: EC 41/2003, art. 6º; Lei 10.887/2004, art. 1º; CF/88, art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, Tema 942; TJ-SP, AC 10008571920218260414; TJ-SP, RI 10042901620218260322.” (e-doc. 198)



    Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que “houve nítida ofensa do art. 40, §3, 4º e 8º, da CF; do art. 6º da EC nº 41/2003; do art. 2º e 3º da EC 47/2005; bem como inobservância do Tema de Repercussão Geral nº 139/STF”.



    Alegam que o “acórdão recorrido entendeu que servidor público que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e supostamente teria preenchido os requisitos para aposentadoria especial faz jus à integralidade e paridade no cálculo do benefício, com base na legislação vigente à época, na Súmula Vinculante nº 33 do STF e no Tema 942 do STF”.



    Aduzem que, “no caso em exame, o acórdão recorrido estendeu o direito à paridade à integralidade a servidor que não cumpriu as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”



    Argumentam que “o Tema nº 139/STF não faz distinção quanto à natureza das atividades desenvolvidas pelos servidores. A regra é que qualquer servidor, para ter direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, deve cumprir as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    Afirma, também, que “não basta, para a garantia da integralidade remuneratória, o ingresso no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, sendo necessário o cumprimento dos requisitos propostos, conforme a literalidade do dispositivo constitucional e em consonância com a jurisprudência pátria. Conforme expressamente consignado no acórdão, o autor não tinha 60 anos de idade e 35 anos de contribuição na data do requerimento administrativo. O exequente foi aposentado em 2021 com 56 anos de idade e 25 anos de contribuição”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença exarada em sede de “ação revisional de pensão por morte para fins de aplicação de reajustes com base na regra da paridade”. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “O presente caso trata do cumprimento de sentença relacionado à concessão de aposentadoria especial, onde o IGEPREV foi condenado a implantar o benefício e pagar as parcelas vencidas desde o requerimento administrativo, além de abono de permanência. O IGEPREV apresentou impugnação alegando que a aposentadoria deveria ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições, sem direito à integralidade dos vencimentos. A parte autora contestou, reivindicando proventos integrais com base no ingresso no serviço público anterior à Emenda Constitucional 41/03.



    A fundamentação da decisão se baseou na Súmula Vinculante nº 33 do STF, que aplica regras do regime geral aos regimes próprios de previdência até a edição de lei complementar específica. Ficou estabelecido que servidores ingressos antes da EC 41/2003 têm direito à paridade e integralidade, desde que respeitadas as regras de transição da EC 47/2005. Concluiu o julgador ter sido comprovado que o autor ingressou no serviço público em 1994 e cumpriu as exigências para aposentadoria especial, conforme documentação apresentada. 



    Diante disso, o cumprimento de sentença foi julgado procedente, determinando-se o cálculo das parcelas devidas com integralidade e paridade, acrescidas de honorários advocatícios de 18%. Após os cálculos pela Contadoria Judicial e a manifestação das partes, será expedido RPV/Precatório e autorizado o levantamento dos valores. 



    Pelo que se extrai do feito, a controvérsia principal gira em torno da forma de cálculo do benefício de aposentadoria especial, se deve ser com integralidade/paridade ou não.



    O Igeprev, por meio de apelo defende que o autor não preenche os requisitos do art. 6º da EC nº 41/2003 para ter direito à paridade/integralidade, pois foi aposentado em 2021 com 56 anos de idade e 25 anos de contribuição, não atingindo os 60 anos de idade e 35 anos de contribuição necessários. Afirma ainda haver incompatibilidade entre os requisitos da aposentadoria especial e os requisitos para integralidade/paridade previstos nas regras de transição. O cálculo dos proventos deve seguir a regra geral prevista no art. 1º da Lei 10.887/2004, considerando a média aritmética simples das maiores remunerações, assim, pugna reforma da sentença para afastar o direito à paridade e à integralidade na aposentadoria do exequente, argumentando que o cálculo do benefício deve ser feito sem esses institutos.



    Pois bem, razão não assiste ao apelante, vejamos. 



    Ocorre que a parte autora preencheu todos os requisitos legais, segundo a legislação de vigência à época, antes da entrada em vigor daquela lei. Logo, em razão do princípio tempus regit actum, a lei aplicável ao pedido de aposentadoria é aquela vigente à época do preenchimento dos requisitos. 



    Nesse sentido é o tema 942 do STF:



    (...)



    In casu, para a aposentadoria especial do servidor estadual, havia omissão legislativa acerca do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, porque o legislador estadual não tinha regulamentado a aposentadoria especial.



    Portanto, incide a súmula vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Nesse sentido, são inúmeros os julgados:



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento, majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação (§11, art. 85, CPC).”



    Pois bem. A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário guarda relação com o que foi decidido no Recurso Extraordinário nº 590.260/SP (Tema nº 139), no qual esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.” (RE nº 590.260-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009).”



    Destaco o seguinte trecho do voto do relator:



    “... o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchida, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    (...) 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeito o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.”



    Portanto, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pelo exercício de atividade em condições especiais, não se confunde com o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade. Para tanto, não basta que o servidor tenha entrado em execício antes de 1998, mas que, para além desse requisito, cumpra os demais previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade.



    Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. TEMA 139. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO ANTERIOR À ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO A SERVIDORES SOB CONDIÇÃO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 4. No julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2009), esta CORTE fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. A tese fixada no Tema 139 da repercussão geral aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos, decidiu que o autor faz jus à integralidade e à paridade, ao fundamento de que ingressou no serviço público em 24/9/1993 – portanto, antes das EC’s 20/1998 e 41/2003 - e cumpriu os requisitos no ano de 2018 - anteriormente à EC 103/2019. 7. Para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário analisar as provas constante dos autos, o que é vedado na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Quanto à questão relacionada à compensação dos vencimentos, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso, atraindo a incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.534.079/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/7/2025).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.322.634/SP-ED, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/9/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (RE 1.212.662/DF-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 28/2/2020).



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada no Tema nº 139 da sistemática da repercussão geral, uma vez que admitida a possibilidade de reconhecimento do direito à integralidade e à paridade a servidor público apenas se cumpridos os requisitos estabelecidos na EC nº 47/2005.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente